Tribunal: TRF3
Processo: 5001078-50.2023.4.03.6326
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
411/689)

5001078-50.2023.4.03.6326

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001078-50.2023.4.03.6326

RELATOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

APELANTE: GENI GORETE GONCALVES BERTANHA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIANA DE PAULA MACIEL - SP292441-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

- Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão no julgado. Não se prestam, portanto, à discussão da suposta justiça ou injustiça da decisão.

- O acórdão embargado examinou toda a matéria trazida pela parte embargante. Em relação às demais insurgências, conforme já ressaltado na r. decisão monocrática, a r. sentença de ID 271189136 e 271189152 julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o INSS ao pagamento do benefício de aposentadoria por idade, a partir da data da citação válida do INSS, em 18/05/2023, ao fundamento que os requisitos para a concessão do benefício somente foram implementados com o cômputo de períodos contributivos posteriores a 16/04/2018 (DER) e o reconhecimento das contribuições, complementadas em 31/01/2022, fatos supervenientes ao requerimento administrativo.

-A parte autora requer em suas razões recursais que o termo inicial do benefício seja fixado na reafirmação da DER em 01/03/2019. Subsidiariamente, pleiteia que sejam desconsideradas as competências que foram objetos de complementação e que seja feita a reafirmação da DER para 01/08/2019 com base exclusivamente nos documentos e informações apresentadas pelo INSS na data do requerimento administrativo.

-Inicialmente, insta consignar que o INSS computou, para fins de carência, 167 contribuições, conforme Resumo de Documentos para Cálculo de Tempo de Contribuição (ID 294095923, fls. 23/27), insuficientes in casu à implementação das 180 contribuições necessárias, uma vez que a postulante completou 60 anos em 2018.A parte autora procedeu a complementação dos recolhimentos feitos abaixo do mínimo das seguintes competências: 05/2004 a 07/2004, 05/2012 e 01/2013, em 31/01/2022, a fim de que fossem somadas às demais contribuições, de maneira que, em 01/03/2019, alega ter preenchido a carência necessária para a concessão da benesse.

-Desta feita, regulamente efetuada a complementação das contribuições realizadas abaixo do mínimo (ID 294095921 e 294095922), quer sejam as de competências 05/2004, 06/2004, 07/2004, 05/2012 e 01/2013, devem ser consideradas para fins de carência na análise da concessão de aposentadoria por idade. Por sua vez, a postulante requereu em seu petitório inicial a concessão do benefício mediante reafirmação na DER, sendo certo que após a data do indeferimento administrativo e anteriormente ao ajuizamento da ação, ela continuou a verter contribuições previdenciárias na condição de segurado facultativo e efetuou a complementação das contribuições mencionadas acima.

-Considerando as contribuições que foram complementadas em 31/01/2022 (05/2004, 06/2004, 07/2004, 05/2012 e 01/2013),tenho que se tornaram aptas ao cômputo para fins de carência desde então. Desta feita, não há como fixar o termo inicial do benefício em momento anterior à mencionada complementação.Vale dizer que, desconsiderando essas competências do cálculo, em 01/03/2019 a requerente possuía 178 contribuições, insuficientes para a concessão do benefício. Já, em 01/08/2019, foram computadas 183 contribuições, satisfazendo a carência da benesse.Entretanto, na hipótese dos autos (reafirmação da DER para uma data anterior ao ajuizamento da ação), o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deve ser fixado na data da citação, uma vez que quando do requerimento administrativo o autor não havia implementado os requisitos necessários à concessão do benefício.

-Deste modo, de rigor a manutenção da r. decisão agravada para manter a decisão agravada.

- Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001078-50.2023.4.03.6326

RELATOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

APELANTE: GENI GORETE GONCALVES BERTANHA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIANA DE PAULA MACIEL - SP292441-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ERIK GRAMSTRUP (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte Autora (ID 356620027), em face de v. acórdão julgado pela 7a Turma desta Corte Regional (ID 354492621) que, por unanimidade negou provimento ao Agravo Interno.

Sustenta a embargante, em síntese, que o v. acórdão contém omissão por não ter se pronunciado expressamente sobre a possibilidade de se fixar o termo inicial dos efeitos financeiros em 01/08/2019 (data do direito incontroverso admitido pelo relator) ou, sucessivamente, em 01/03/2019 (data da reafirmação da DER com efeito retroativo das complementações).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ERIK GRAMSTRUP (RELATOR):

Conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos. Porém, no mérito, os rejeito.

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão no julgado.

Não se prestam, portanto, à discussão da suposta justiça ou injustiça da decisão. Há arestos do E. STJ nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material.

2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.

3. É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado.

4. Embargos rejeitados.” (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISORIA no 4751, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Seção, julgado em 27/11/2019, DJe 02/12/2019).

Também não servem para rediscussão dos fundamentos da decisão, à luz daquelas considerações que a parte entenderia favoráveis à sua posição processual, em seu particular ponto de vista.

Confira-se julgado análogo do E. Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENDIDO REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração voltam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Por conseguinte, trata-se de recurso inapropriado para a mera obtenção de efeitos infringentes, mediante a rediscussão de matéria já decidida. Precedentes: Rcl 14262-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber; HC 132.215-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia; AP 409-EI-AgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 124.487-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso.

2. In casu, o embargante pretende o mero reexame da matéria decidida no julgamento do Agravo Regimental, cujo acórdão assentou que a ação rescisória é figura típica do processo civil, prevista nos artigos 966 e seguintes do CPC/2015, sendo incabível a aplicação subsidiária da lei processual civil, com amparo no artigo 3o do Código de Processo Penal, diante da existência do instituto da revisão criminal, previsto nos artigos 621 e seguintes do CPP.

3. Ex positis, desprovejo os embargos de declaração.(EMB.DECL. NO AG.REG. NA AÇÃO RESCISÓRIA no 2768000003554, Rel. Ministro LUIZ FUX, Plenário, julgado na Sessão Virtual de 15.5.2020 a 21.5.2020).

No caso dos autos, o acórdão embargado examinou toda a matéria trazida pela parte autora, notadamente quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros, nos seguintes termos:

“(...)Relata omissão na decisão agravada, uma vez que implementou todos os requisitos necessários à concessão do benefício em 01/08/2019, com base em contribuições regulares e não controvertidas, independentemente da posterior complementação. Alega, ainda, erro de enquadramento jurídico, aplicando de forma equivocada a jurisprudência do STJ, violando as próprias normas internas do INSS ao negar o efeito retroativo (ex tunc) à complementação de contribuições.Desta forma, requer o conhecimento e o provimento do presente Agravo para, reconhecendo o equívoco na fixação do termo inicial, fixar a Data de Início do Benefício (DIB) em 01 de agosto de 2019 (data do direito adquirido incontroverso) ou, sucessivamente, em 01 de março de 2019 (considerando o efeito retroativo das complementações), bem como reconhecer os efeitos financeiros na mesma data da DIB a ser fixada, condenando-se o INSS ao pagamento de todas as parcelas atrasadas desde então, corrigidas e com juros e, subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, requer a suspensão do processo até o julgamento definitivo do Tema Repetitivo no 1.124 pelo Superior Tribunal de Justiça e a condenação do INSS ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.Desta forma, requer o conhecimento e o provimento do presente Agravo. De início, no que tange ao pedido de sobrestamento formulado pela Agravante, observo que embora à época da interposição do presente Agravo o tema 1124/STJ estivesse pendente de definição final, a tese já se encontra definitivamente fixada no momento da análise desse Agravo Interno.Assim, não subsiste o pedido de sobrestamento uma vez que não há mais controvérsia pendente no Superior Tribunal de Justiça, que justifique a suspensão do feito nos termos do art. 1037, II, do CPC.Em relação às demais insurgências, conforme já ressaltado na r. decisão monocrática, a r. sentença de ID 271189136 e 271189152 julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o INSS ao pagamento do benefício de aposentadoria por idade, a partir da data da citação válida do INSS, em 18/05/2023, ao fundamento que os requisitos para a concessão do benefício somente foram implementados com o cômputo de períodos contributivos posteriores a 16/04/2018 (DER) e o reconhecimento das contribuições, complementadas em 31/01/2022, fatos supervenientes ao requerimento administrativo.A parte autora requer em suas razões recursais que o termo inicial do benefício seja fixado na reafirmação da DER em 01/03/2019. Subsidiariamente, pleiteia que sejam desconsideradas as competências que foram objetos de complementação e que seja feita a reafirmação da DER para 01/08/2019 com base exclusivamente nos documentos e informações apresentadas pelo INSS na data do requerimento administrativo. Inicialmente, insta consignar que o INSS computou, para fins de carência, 167 contribuições, conforme Resumo de Documentos para Cálculo de Tempo de Contribuição (ID 294095923, fls. 23/27), insuficientes in casu à implementação das 180 contribuições necessárias, uma vez que a postulante completou 60 anos em 2018.A parte autora procedeu a complementação dos recolhimentos feitos abaixo do mínimo das seguintes competências: 05/2004 a 07/2004, 05/2012 e 01/2013, em 31/01/2022, a fim de que fossem somadas às demais contribuições, de maneira que, em 01/03/2019, alega ter preenchido a carência necessária para a concessão da benesse.A respeito do tema, dispõe o art. 21, §§2o, inciso II, "b" e 4o da lei no 8.212/91:Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e facultativo será de vinte por cento sobre o respectivo salário-de-contribuição [...]§ 2o No caso de opção pela exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a alíquota de contribuição incidente sobre o limite mínimo mensal do salário de contribuição será de: I - 11% (onze por cento), no caso do segurado contribuinte individual, ressalvado o disposto no inciso II, que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com empresa ou equiparado e do segurado facultativo, observado o disposto na alínea b do inciso II deste parágrafo; II - 5% (cinco por cento): a) no caso do microempreendedor individual, de que trata o art. 18-A da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; e b) do segurado facultativo sem renda própria que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencente a família de baixa renda. § 3o O segurado que tenha contribuído na forma do § 2o deste artigo e pretenda contar o tempo de contribuição correspondente para fins de obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição ou da contagem recíproca do tempo de contribuição a que se refere o art. 94 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, deverá complementar a contribuição mensal mediante recolhimento, sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário-de-contribuição em vigor na competência a ser complementada, da diferença entre o percentual pago e o de 20% (vinte por cento), acrescido dos juros moratórios de que trata o § 3o do art. 5o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. § 4o Considera-se de baixa renda, para os fins do disposto na alínea b do inciso II do § 2o deste artigo, a família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico cuja renda mensal seja de até 2 (dois) salários mínimos.Desta feita, regulamente efetuada a complementação das contribuições realizadas abaixo do mínimo (ID 294095921 e 294095922), quer sejam as de competências 05/2004, 06/2004, 07/2004, 05/2012 e 01/2013, devem ser consideradas para fins de carência na análise da concessão de aposentadoria por idade. Nesse sentido, precedente da E. Turma:"PREVIDENCIÁRIO: APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. REQUISITOS SATISFEITOS.1. A sentença recorrida foi proferida sob a égide do Novo Código de Processo Civil, que afasta a submissão da sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público ao reexame necessário quando a condenação imposta for inferior a 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, I c.c. § 3o, I, do CPC/2015). Desta forma, considerando o valor do benefício e o lapso temporal desde a sua concessão, não há que se falar em sentença iliquida e a hipótese dos autos não demanda reexame necessário.2. Não houve concessão de tutela, não sendo o caso de se perquirir sobre o recebimento do recurso no efeito suspensivo.3. A presente demanda não versa sobre a contagem dos períodos de afastamento em razão de benefício por incapacidade para fins de carência ou tempo de contribuição.4. A aposentadoria por idade do trabalhador urbano está prevista no caput do art. 48 da Lei no 8.213/91 que exige o implemento da idade de 65 (sessenta e cinco) anos, se homem, e 60 (sessenta), se mulher e o cumprimento da carência.5. O período de carência exigido é de 180 (cento e oitenta) contribuições mensais (art. 25, II, da Lei no 8.213/91), observadas as regras de transição previstas no art. 142, da referida Lei.6. No caso concreto, a autora implementou o requisito etário em 27/09/2018 , devendo comprovar a carência de 180 meses , ex vi do disposto no artigo 142 da Lei 8.213/91.7. Com o advento da Lei no 10.666, de 08 de maio de 2003, a perda da qualidade de segurado se tornou irrelevante para a concessão da aposentadoria por idade, desde que o segurado já conte com o tempo de contribuição correspondente ao exigido para efeito de carência, na data de requerimento do benefício. Logo, o trabalhador não perde o direito ao benefício quando houver contribuído pelo número de meses exigido e vier a completar a idade necessária quando já tiver perdido a qualidade de segurado.8. Para comprovar a carência necessária, a parte autora trouxe aos os seguintes documentos: sua CTPS onde se vê a anotação do vínculo no período de 01.09.1994 a 12.03.2014, ora controvertido (fl . 187/197, 213/217); Fichas de Registro de Empregado; PPP; Declarações da Empresa e Extrato analítico do FGTS , bem como cópias autenticadas do cartão ponto, por amostragem, referentes aos anos e 2003 a 2013, comprovando o efetivo vinculo (fl. 198/208, 218/244 e 324/336).9. As anotações de vínculos empregatícios constantes da CTPS do segurado tem presunção de veracidade relativa, cabendo ao INSS o ônus de provar seu desacerto, caso contrário, representam início de prova material, mesmo que não constem do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS.10. No caso de segurado empregado, a obrigação pelo recolhimento das contribuições previdenciárias é do empregador, cabendo ao INSS a fiscalização de seu efetivo cumprimento, não podendo tal omissão ser imputada ao segurado.11. Dos atuais dados do CNIS já consta o vínculo pleiteado, qual seja, 01.09.1994 a 12.03.2014, de modo que referido período deve ser computado para fins de aposentadoria por idade (fl. 348/356).12. Os recolhimentos como facultativo referentes aos períodos de (01.03.2016 a 31.08.2016, 01.10.2016 a 31.01.2017, 01.03.2017 a 31.03.2027, 01.05.2017 a 31.05.2017 e 01.07.2017 a 30.09.2018) e não computados quando do requerimento NB 41/189.684.713-4, também constam do CNIS e devem ser contabilizados.13. Os "recolhimentos com indicadores/pendências" dão direto à regularização/complementação, não podendo ser desconsiderados sob pena de enriquecimento ilícito, visto que houve o efetivo recolhimento, ainda que em eventual valor e/ou código errado, de modo que os mesmos devem ser considerados para fins de carência para obtenção de aposentadoria por idade.14. Por ocasião da primeira DER, em 04/10/2018, o INSS apurou um total de 129 contribuições (fl. 343), sendo certo que a somatória com os períodos reconhecidos no presente feito supera a carência necessária.15. Comprovados os requisitos legais necessários à concessão do benefício pleiteado, a procedência do pedido é de rigor.16. Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, (i) à exceção da correção monetária a partir de julho de 2009, período em que deve ser observado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-e, critério estabelecido pelo Pleno do Egrégio Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, realizado em 20/09/2017, na sistemática de Repercussão Geral, e confirmado em 03/10/2019, com a rejeição dos embargos de declaração opostos pelo INSS, observada, quanto ao termo final, a tese firmada em Repercussão Geral no RE 579.431, e, (ii) a partir da promulgação da Emenda Constitucional no 113, de 08/12/2021, será aplicada a Taxa SELIC, "para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente."17. Não há parcelas alcançadas pela prescrição.18. Vencido o INSS, a ele incumbe o pagamento de honorários advocatícios, mantidos em 10%, sobre o valor da condenação , nos termos da Súmula no 111/STJ .19. Relativamente ao prequestionamento de matéria ofensiva a dispositivos de lei federal e de preceitos constitucionais, tendo sido o recurso apreciado em todos os seus termos, nada há que ser discutido ou acrescentado aos autos.20. Os honorários recursais foram instituídos pelo CPC/2015, em seu artigo 85, parágrafo 11, como um desestímulo à interposição de recursos protelatórios, e consistem na majoração dos honorários de sucumbência em razão do trabalho adicional exigido do advogado da parte contrária, não podendo a verba honorária de sucumbência, na sua totalidade, ultrapassar os limites estabelecidos na lei, ficando sua exigibilidade condicionada à futura deliberação sobre o Tema no 1.059/STJ, o que será examinado oportunamente pelo Juízo a quo.21. Reexame necessário não conhecido. Conhecido, em parte, o recurso e, na parte conhecida, desprovido, condenando o INSS ao pagamento de honorários recursais, na forma delineada." (TRF 3a Região, 7a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5004564-95.2021.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 23/05/2023, DJEN DATA: 29/05/2023)Por sua vez, a postulante requereu em seu petitório inicial a concessão do benefício mediante reafirmação na DER, sendo certo que após a data do indeferimento administrativo e anteriormente ao ajuizamento da ação, ela continuou a verter contribuições previdenciárias na condição de segurado facultativo e efetuou a complementação das contribuições mencionadas acima.Acerca do tema, destaco que a reafirmação da DER pode ocorrer tanto no âmbito administrativo quanto no judicial.Dispõe o artigo 690, da Instrução Normativa 77/2015:"Se durante a análise do requerimento for verificado que na DER o segurado não satisfazia os requisitos para o reconhecimento do direito, mas que os implementou em momento posterior, deverá o servidor informar ao interessado sobre a possibilidade de reafirmação da DER, exigindo-se para sua efetivação a expressa concordância por escrito".O referido normativo deve ser interpretado em conjunto com o artigo 687, da IN 77/2015, que por sua vez, assim disciplina:"O INSS deve conceder o melhor benefício a que o segurado fizer jus, cabendo ao servidor orientar nesse sentido."Como se vê, o regulamento do INSS prevê expressamente a possibilidade de reafirmação administrativa da DER, cabendo à autarquia conceder ao segurado o benefício mais vantajoso, ainda que o direito a ele se implemente após a data do requerimento administrativo, se esta for a opção do segurado.É possível, ainda, a reafirmação judicial da DER.Neste sentido, destaco que o Tema Repetitivo no 995 (REsp no 1.727.069/SP, julgado pelo C. STJ, firmou a seguinte tese:"É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir."O mencionado julgado restou assim ementado:"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. REAFIRMAÇÃO DA DER. (DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO). CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.1. O comando do artigo 493 do CPC/2015 autoriza a compreensão de que a autoridade judicial deve resolver a lide conforme o estado em que ela se encontra. Consiste em um dever do julgador considerar o fato superveniente que interfira na relação jurídica e que contenha um liame com a causa de pedir.2. O fato superveniente a ser considerado pelo julgador deve guardar pertinência com a causa de pedir e pedido constantes na petição inicial, não servindo de fundamento para alterar os limites da demanda fixados após a estabilização da relação jurídico-processual.3. A reafirmação da DER (data de entrada do requerimento administrativo), objeto do presente recurso, é um fenômeno típico do direito previdenciário e também do direito processual civil previdenciário. Ocorre quando se reconhece o benefício por fato superveniente ao requerimento, fixando-se a data de início do benefício para o momento do adimplemento dos requisitos legais do benefício previdenciário.4. Tese representativa da controvérsia fixada nos seguintes termos: É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir.5. No tocante aos honorários de advogado sucumbenciais, descabe sua fixação, quando o INSS reconhecer a procedência do pedido à luz do fato novo.6. Recurso especial conhecido e provido, para anular o acórdão proferido em embargos de declaração, determinando ao Tribunal a quo um novo julgamento do recurso, admitindo-se a reafirmação da DER.Julgamento submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos."(REsp 1727069/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 02/12/2019)Repiso que a postulante pede a reafirmação da DER em 01/03/2019 e, subsidiariamente, em 01/08/2019.Considerando as contribuições que foram complementadas em 31/01/2022 (05/2004, 06/2004, 07/2004, 05/2012 e 01/2013),tenho que se tornaram aptas ao cômputo para fins de carência desde então. Desta feita, não há como fixar o termo inicial do benefício em momento anterior à mencionada complementação.Vale dizer que, desconsiderando essas competências do cálculo, em 01/03/2019 a requerente possuía 178 contribuições, insuficientes para a concessão do benefício. Já, em 01/08/2019, foram computadas 183 contribuições, satisfazendo a carência da benesse.Entretanto, na hipótese dos autos (reafirmação da DER para uma data anterior ao ajuizamento da ação), o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deve ser fixado na data da citação, uma vez que quando do requerimento administrativo o autor não havia implementado os requisitos necessários à concessão do benefício.Pelo exposto, mantenho a r. sentença nos termos em que exarada.Deste modo, de rigor a manutenção da r. decisão agravada para manter a decisão agravada.(...)"

Verifica-se, portanto, que a lide foi solucionada mediante a aplicação da disciplina normativa incidente à hipótese, não havendo falar em omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado, uma vez que foram decididas todas as questões jurídicas, legais ou constitucionais invocadas e essenciais à resolução da causa.

PREQUESTIONAMENTO

Relativamente ao prequestionamento de matéria ofensiva a dispositivos de lei federal e de preceitos constitucionais tendo sido o recurso apreciado em todos seus termos, nada há que ser discutido ou acrescentado aos autos.

Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

- Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão no julgado. Não se prestam, portanto, à discussão da suposta justiça ou injustiça da decisão.

- O acórdão embargado examinou toda a matéria trazida pela parte embargante. Em relação às demais insurgências, conforme já ressaltado na r. decisão monocrática, a r. sentença de ID 271189136 e 271189152 julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o INSS ao pagamento do benefício de aposentadoria por idade, a partir da data da citação válida do INSS, em 18/05/2023, ao fundamento que os requisitos para a concessão do benefício somente foram implementados com o cômputo de períodos contributivos posteriores a 16/04/2018 (DER) e o reconhecimento das contribuições, complementadas em 31/01/2022, fatos supervenientes ao requerimento administrativo.

-A parte autora requer em suas razões recursais que o termo inicial do benefício seja fixado na reafirmação da DER em 01/03/2019. Subsidiariamente, pleiteia que sejam desconsideradas as competências que foram objetos de complementação e que seja feita a reafirmação da DER para 01/08/2019 com base exclusivamente nos documentos e informações apresentadas pelo INSS na data do requerimento administrativo.

-Inicialmente, insta consignar que o INSS computou, para fins de carência, 167 contribuições, conforme Resumo de Documentos para Cálculo de Tempo de Contribuição (ID 294095923, fls. 23/27), insuficientes in casu à implementação das 180 contribuições necessárias, uma vez que a postulante completou 60 anos em 2018.A parte autora procedeu a complementação dos recolhimentos feitos abaixo do mínimo das seguintes competências: 05/2004 a 07/2004, 05/2012 e 01/2013, em 31/01/2022, a fim de que fossem somadas às demais contribuições, de maneira que, em 01/03/2019, alega ter preenchido a carência necessária para a concessão da benesse.

-Desta feita, regulamente efetuada a complementação das contribuições realizadas abaixo do mínimo (ID 294095921 e 294095922), quer sejam as de competências 05/2004, 06/2004, 07/2004, 05/2012 e 01/2013, devem ser consideradas para fins de carência na análise da concessão de aposentadoria por idade. Por sua vez, a postulante requereu em seu petitório inicial a concessão do benefício mediante reafirmação na DER, sendo certo que após a data do indeferimento administrativo e anteriormente ao ajuizamento da ação, ela continuou a verter contribuições previdenciárias na condição de segurado facultativo e efetuou a complementação das contribuições mencionadas acima.

-Considerando as contribuições que foram complementadas em 31/01/2022 (05/2004, 06/2004, 07/2004, 05/2012 e 01/2013),tenho que se tornaram aptas ao cômputo para fins de carência desde então. Desta feita, não há como fixar o termo inicial do benefício em momento anterior à mencionada complementação.Vale dizer que, desconsiderando essas competências do cálculo, em 01/03/2019 a requerente possuía 178 contribuições, insuficientes para a concessão do benefício. Já, em 01/08/2019, foram computadas 183 contribuições, satisfazendo a carência da benesse.Entretanto, na hipótese dos autos (reafirmação da DER para uma data anterior ao ajuizamento da ação), o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deve ser fixado na data da citação, uma vez que quando do requerimento administrativo o autor não havia implementado os requisitos necessários à concessão do benefício.

-Deste modo, de rigor a manutenção da r. decisão agravada para manter a decisão agravada.

- Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ERIK GRAMSTRUP

Relator do Acórdão